Tribunal: TJES
Processo: 0000863-84.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-84.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LETO ANTONIO DUARTE NETO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000863-84.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETO ANTONIO DUARTE NETO, ROGERIO GOMES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
E § 4º, LEI Nº 11.343/06). POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI Nº 10.826/2003). PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que condenou o primeiro (reincidente) por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e o segundo (primário) pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º) e posse de munição de uso restrito (art. 16, Lei nº 10.826/2003), em concurso material. A condenação se baseou na apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína e maconha, totalizando mais de 5kg) e munições calibre 357. O primeiro apelante busca a absolvição e o direito de recorrer em liberdade. O segundo apelante pleiteia o afastamento do concurso material, com a absorção do crime de munição pelo delito de tráfico (princípio da consunção), visando a fixação de regime prisional aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há quatro questões em discussão: (I) verificar se os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão são provas suficientes para a condenação por tráfico, superando a tese de insuficiência probatória; (II) estabelecer se o crime de posse de munição de uso restrito é absorvido pelo delito de tráfico, exigindo-se a aplicação do princípio da consunção; (III) aferir a correção da dosimetria da pena e a manutenção dos regimes iniciais fixados em razão da reincidência e do concurso material; e (IV) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante com base em sua reincidência e maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A autoria do crime de tráfico de drogas está plenamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que são harmônicos e coerentes, e gozam de presunção de veracidade, especialmente quando corroborados pela natureza e expressiva quantidade de drogas apreendidas (cocaína e maconha) e pelos apetrechos de fracionamento. A versão defensiva se mostra isolada no contexto probatório, não havendo margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
4.

O princípio da consunção é inaplicável quando o crime de posse de munição de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/2003) ocorre em contexto fático simultâneo ao tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), mas sem comprovação do nexo de instrumentalidade, ou seja, que a munição se destinava exclusivamente à prática do tráfico. A posse de munição de uso restrito ofende bem jurídico autônomo (incolumidade pública), não sendo mera fase da traficância, devendo ser mantido o concurso material de crimes.

5.

A dosimetria da pena do primeiro apelante está correta, pois a pena-base foi exasperada conforme o art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza dos entorpecentes) e em face dos maus antecedentes e reincidência. A reincidência, somada ao
quantum
de pena superior a oito anos, impõe o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP). O regime inicial semiaberto fixado para o segundo apelante, por sua vez, está de acordo com o total da pena resultante do concurso material e o art. 33, § 2º, "b", do CP.

6.
A manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante é legítima e está devidamente fundamentada pela garantia da ordem pública, ante a comprovação da sua reincidência e maus antecedentes, o que sinaliza risco concreto de reiteração criminosa. Tal circunstância afasta a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

7.
Recursos conhecidos e não providos.

Legislação relevante citada:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
; Código Penal (CP), art. 33, § 2º, "a" e "b"; art. 63.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 778.557/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025. STJ, REsp n. 2.048.655/RS, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.033.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000863-84.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETO ANTONIO DUARTE NETO, ROGERIO GOMES ALVES

Advogado(s) do reclamante: CINTIA SILVA COUTINHO FERREIRA, MARCELA BORGES DALTIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARCELA BORGES DALTIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas por
LETO ANTÔNIO DUARTE NETO
e
ROGÉRIO GOMES ALVES
, em face da r. sentença ID nº 15008336, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Narra a inicial acusatória ID nº 15007627, que no dia 28 de novembro de 2024, na Rua Antônio Machado, Bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os apelantes, agindo em comunhão de esforços e intenções, foram flagrados transportando e tendo em depósito substâncias entorpecentes para fins de comercialização, sem autorização legal. Adicionalmente, o apelante Rogério Gomes Alves foi surpreendido na posse de 10 (dez) munições ogivais, marca CBC, calibre 357, igualmente sem autorização.

Consta da instrução que a ação policial foi desencadeada após informações de que Rogério receberia entorpecentes de Leto Antônio Duarte Neto para fracionamento e posterior venda. Ao chegarem ao local, os policiais teriam visualizado Leto entregar uma sacola preta a Rogério, que empreendeu fuga para sua residência e, após cerco policial, arremessou a sacola, que continha sete porções de cocaína (totalizando aproximadamente 570g). Na sequência, Rogério também arremessou duas mochilas, onde foram encontrados mais 4.965 kg de cocaína, 345g de maconha, balanças de precisão, diversos pinos vazios e as 10 (dez) munições de uso restrito calibre nº 357.
Ao fim da instrução criminal, o acusado
Leto Antônio Duarte Neto
restou condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
enquanto que ao acusado
Rogério Gomes Alves
foi condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (com aplicação do privilégio do § 4º), e do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, ao cumprimento de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões constantes em ID nº 15008352, o recorrente Leto Antônio Duarte Neto almeja a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se lastreou em meras suposições e provas indiretas, contestando a atribuição da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base (considerando a quantidade total de droga) e, por fim, busca a concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando a ausência de fundamentação idônea na sentença para a manutenção da custódia cautelar (art. 315, § 2º, do CPP).
Por sua vez, na inicial do recurso apresentado pelo acusado Rogério Gomes Alves (ID 16219912), a defesa pugna pela reforma da sentença para que seja afastado o concurso material (art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, da Lei nº 10.826/2003), pleiteando a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de posse de munição pelo delito de tráfico de drogas, e a consequente incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. Via de consequência, requer que sua pena seja fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, com a fixação do regime inicial aberto.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões aos apelos (ID nº 15008360 e ID nº 16332352), opina pelo conhecimento e não provimento dos recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16503732, de lavra do Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, em que manifesta pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

Pois bem.
Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

A defesa do apelante Leto Antônio Duarte Neto sustenta a fragilidade das provas, alegando que a condenação se escora em meras presunções, visto que as drogas não foram apreendidas em sua posse direta e que o corréu Rogério (em sua confissão) teria negado o recebimento da sacola, criando uma contradição insuperável que deveria levar à aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Entretanto, a
materialidade e a autoria delitivas
de ambos os acusados, quanto à configuração do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, restaram devidamente comprovadas e solidificadas pelo conjunto probatório.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é um delito de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer dos verbos nucleares ali descritos, como "guardar", "ter em depósito" ou "transportar", e para a sua configuração não se exige que o agente seja flagrado comercializando o entorpecente.

A conduta do acusado Leto, conforme detalhadamente descrito pelos policiais militares em Juízo (ID nº 15008335), consistiu em entregar uma sacola preta contendo uma parcela expressiva da droga (570g de cocaína) ao corréu Rogério, configurando o verbo nuclear "transportar" ou "fornecer", fatos que indicam a sua participação crucial na cadeia de distribuição do entorpecente.

A alegação de que o acusado Rogério, em seu interrogatório, teria negado o recebimento da sacola não invalida o robusto depoimento dos policiais militares que presenciaram a transação logo antes da fuga e do descarte do material ilícito. O Juízo de primeiro grau considerou a confissão do réu Rogério, mas pontuou que o depoimento policial (que goza de presunção de veracidade) sobre a entrega da sacola se manteve firme e coerente, sendo elemento suficiente para estabelecer o vínculo de Leto com, ao menos, a porção inicial da droga apreendida.

O envolvimento do apelante Leto não se limitou à entrega das drogas, mas foi confirmado pelo contexto total da apreensão na residência de Rogério, onde mais de 5 (cinco) quilos de entorpecentes, balanças de precisão e insumos de fracionamento foram localizados, indicando que Rogério não atuava sozinho, mas sim em coautoria ou como braço operacional de um fornecedor.

A própria sentença, ao analisar o contexto fático, asseverou que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida pressupõe a atuação de mais de um agente para operacionalizar o comércio das drogas, sendo Leto, segundo informes anteriores e a dinâmica flagrada, o responsável pelo fornecimento do material ilícito.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, conforme amplamente demonstrado nos precedentes colacionados aos autos, é sólida ao conferir valor probatório aos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso em que houve vigilância prévia e flagrante da entrega do material ilícito.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. APREENSÃO DE QUASE 14 KG DE COCAÍNA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PRÉVIO WRIT (HC N. 423.163/RJ). INADMISSIBILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação.

2.
A condenação por tráfico de entorpecentes foi mantida com base em depoimentos de policiais militares, corroborados por provas materiais, como auto de prisão em flagrante e laudo de exame de droga.

3. No presente caso, o réu foi surpreendido em flagrante durante o transporte de aproximadamente 14 kg de cocaína, ao ser abordado em uma operação de rotina por policiais rodoviários federais. As circunstâncias da apreensão, juntamente com a quantidade significativa de droga e os depoimentos que indicam o envolvimento do condenado no transporte do entorpecente, evidenciam a inexistência de qualquer constrangimento ilegal que justifique a revisão da condenação aplicada.

4. É categórico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de reiteração de pedidos já apresentados nesta Casa, como acontece aqui quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado.

5. O tema de aplicação do tráfico privilegiado não foi abordado pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise por esta Corte Superior, sob pena de subverter a estrutura constitucional.

6. Ordem denegada. (
STJ.
HC n. 778.557/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 21/5/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas. A agravante sustenta a insuficiência probatória para a condenação e a inexistência de elementos que indiquem a destinação comercial do entorpecente apreendido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória, pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A instância ordinária fundamentou a condenação na apreensão de entorpecentes na posse da recorrente e nos depoimentos dos policiais militares e de testemunha que indicaram a destinação comercial da droga, elementos considerados idôneos para a condenação.

4.
O fato de a droga não estar fracionada ou embalada para a venda não descaracteriza o tráfico, pois a posse de entorpecentes em residência configura o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar".

5. Para afastar a conclusão do tribunal de origem e absolver a recorrente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, medida inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão da condenação por tráfico de drogas, quando fundamentada em provas idôneas, exige revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. A ausência de fracionamento ou embalagem do entorpecente não descaracteriza o tráfico, sendo suficiente a posse da droga para a incidência do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.707.770/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.293.359/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 7/11/2024.(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de 26/3/2025
)”.

Somado a isso, a versão apresentada pela defesa se mostra inverossímil e dissociada do acervo probatório, especialmente quando confrontada com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes, somada aos apetrechos característicos da traficância (sacola plástica e balança de precisão), cuja posse não foi justificada de modo plausível.

Na abordagem do tema, seguem os julgados:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ. 5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. 6.
A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal.
7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente. 2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7. III. Razões de decidir 4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 5.
A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, 2º, da Lei n. 11.343/2006
. 6.
No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada.
7. Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa. 8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2.
A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão.
3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes. (STJ. AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025)”.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o conjunto probatório não deixa margem para a dúvida razoável, superando o princípio do
in dubio pro reo
. Dito isso, a condenação de ambos os réus no crime de tráfico de drogas deve ser preservada.

Sucessivamente, o apelante Rogério Gomes Alves busca a absorção do crime de posse de munição de uso restrito (art. 16, Lei nº 10.826/2003) pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006), aplicando-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.
Esta tese defensiva invoca o princípio da consunção, postulando que a posse da munição atuaria como crime-meio necessário para a prática do crime-fim (tráfico), devendo ser absorvida.

Contudo, para a aplicação do princípio da consunção nesses moldes, faz-se imperiosa a demonstração cabal do nexo de dependência e instrumentalidade entre as condutas, comprovando-se que a posse do artefato bélico era necessária ou utilizada exclusivamente para assegurar o sucesso da mercancia ilícita.

No caso vertente, o crime de tráfico de drogas tem por bem jurídico primário a saúde pública e a paz social, enquanto o delito de posse ou porte ilegal de munição protege, de forma autônoma e mais intensa, a incolumidade pública e o sistema nacional de registro e fiscalização de armas e munições. A posse das 10 (dez) munições nº 357 (calibre de uso restrito) foi verificada no mesmo contexto fático da apreensão da droga e dos apetrechos de fracionamento, porém, a mera simultaneidade da apreensão não confere, por si só, o nexo teleológico e instrumental necessário para a aplicação da consunção.

É relevante notar que foram apreendidas apenas munições, e não uma arma de fogo em condições de uso imediato. Embora a posse de munição possa, em tese, servir de indicativo de maior periculosidade em um contexto de tráfico, a presunção de que ela se destinava exclusivamente à proteção do ponto ou do agente na traficância, a ponto de ser absorvida, não foi estabelecida, como bem ponderou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

A posse de munição de calibre restrito configura ofensa grave ao bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento, e seu desvalor da ação transcende a finalidade de mera facilitação do tráfico, justificando a punição autônoma.

O reconhecimento do concurso material, portanto, é a solução que melhor se alinha à tutela penal de bens jurídicos distintos e que obedece à regra de que a aplicação da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, não exclui a condenação autônoma pelo delito do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, a não ser que comprovado o nexo finalístico e instrumental de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, deve ser mantida a correta aplicação do concurso material entre o crime de tráfico de drogas privilegiado (aplicado por Rogério ser primário e ter confessado) e o crime do art. 16, do Estatuto do Desarmamento, nos termos em que estabelecido pela sentença combatida.

A respeito do tema, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

7.
O crime de porte ilegal de arma de fogo não foi absorvido pelo tráfico de drogas, pois não ficou comprovado o uso da arma para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, configurando crime autônomo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que justifiquem a entrada em domicílio. 2. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. 3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo tráfico de drogas sem comprovação de nexo finalístico entre as condutas
."

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, IV; CPP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 890.803/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.753.433/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024. (
STJ.
REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 20/3/2025
)”.

Dito isso, passo à análise da dosimetria da pena dos réus, em especial no pedido de redução da pena imposta formulada nas razões do acusado Leto e na pretensão de estabelecimento de regime mais brando, pleiteado no recurso do corréu Rogério.

O preceito secundário do crime de tráfico de drogas estabelece sanção penal abstrata de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Em relação à dosimetria de pena do réu Rogério, o MM. Juiz fixou a pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em razão da valoração negativa da quantidade e variedade da droga (art. 42, Lei nº 11.343/2006). Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi conduzida ao patamar mínimo legal, sendo então aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

A defesa pleiteia uma pena que resulte em regime aberto. Ocorre que os cálculos relativos ao crime de tráfico de drogas já foram extremamente favoráveis ao réu, com a aplicação da minorante na fração máxima (2/3) e o reconhecimento da confissão. A pena somente ultrapassou 04 (quatro) anos em decorrência da soma com a sanção imposta no delito tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, cuja dosimetria foi fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão).

A pena total, resultante do concurso material, resultou em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Em respeito ao regramento do Código Penal, o regime inicial
semiaberto
fixado pelo Juízo de origem está correto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, visto que a pena aplicada excede 04 (quatro) anos, e o réu era tecnicamente primário e teve circunstâncias amplamente favoráveis reconhecidas na dosimetria de pena do delito de tráfico de drogas.

Portanto, o regime semiaberto se revela como o mais adequado ao caso, não havendo que se falar em alteração para o regime aberto (art. 33, CP), tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
quantum
de pena total determinado.

De igual banda, se mostra escorreita a sentença condenatória no percurso da dosimetria de pena do réu Leto Antonio Duarte Neto.

Digo isso porque além de considerado os vetores do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, para a exasperação a pena base (quantidade e natureza das drogas), o réu ostenta 02 (duas) outras condenações penais pretéritas, que ensejaram a mácula dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência (art. 63, CP).

Neste viés, considerando 03 (três) circunstâncias judiciais aferidas como negativas, reputo proporcional o estabelecimento da pena base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, ante a configuração da reincidência, mantenho o incremento da pena em 1/6 (um sexto), conduzindo-a definitivamente para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Consoante previsão do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

Mantenho, igualmente, a pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, § 1º, CP).

Por fim, desmerece acolhida o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva do acusado Leto Antônio Duarte Neto.

Como bem ponderado na sentença condenatória, o réu Leto ostenta outras condenações penais pretéritas, que ensejaram a mácula dos antecedentes e a configuração da reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento de que a reincidência e os maus antecedentes, quando devidamente comprovados, representam um forte indicativo da inclinação do agente à prática delitiva. Essa circunstância, aliada à condenação por um crime gravíssimo como o tráfico de drogas, configura o risco concreto e atualizado de reiteração criminosa, justificando a imposição de segregação cautelar.

Nesse sentido, o magistrado, mesmo que de forma sintética, invocou elementos concretos dos autos (reincidência e maus antecedentes) capazes de demonstrar o
periculum libertatis
em sua vertente de garantia da ordem pública.

Segue entendimento consolidado sobre o tema, no sentido de que o histórico criminal, especialmente a reincidência, justificar a manutenção da segregação cautelar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva foi decretada e mantida para fins de garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, com base em elementos concretos: apreensão de 1,597 kg de crack, 2 g de maconha, arma de fogo municiada e anotações relacionadas ao tráfico, além de condenação anterior do paciente por crime análogo e reincidência em curto espaço de tempo.

2.
O risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A manutenção da prisão durante toda a instrução processual, ausente alteração fática superveniente, impede que, após a condenação, seja concedida liberdade para apelar, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis, mesmo que estivessem presentes, não afastariam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo também incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

5. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.033.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 21/10/2025
)”.

Assim, não há de prosperar o pleito de liberdade. A reincidência (elementos concretos dos autos) é fundamento suficiente para a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e a análise de medidas cautelares diversas da prisão se torna-se prescindível quando a situação do agente indica o risco de reiteração delitiva, tornando as medidas mais brandas insuficientes para o resguardo social.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)